Tribunal: TJPA
Processo: 0015464-05.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015464-05.2016.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DE SOUSA E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §1º, DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, ANTE A INCERTEZA QUANTO SUA IDENTIDADE, DEVENDO SER PROCEDIDA A SUA REAL IDENTIFICAÇÃO –
Não há que se falar em nulidade do feito pela incerteza quanto a identificação do apelante, visto que a defesa ficou silente durante todo o processo e somente veio alegar a referida nulidade, nesse momento, em sede recursal, fato que por si só demonstra a inocorrência de qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, razão pela qual deve ser rejeita a referida preliminar, nos termos do artigo 563, do CPP, bem como em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
em que se não há prejuízo, não há nulidade, dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, PELO CERCEAMENTO DE DEFESA, ADUZINDO QUE AS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS SOMENTE FOI JUNTADA AOS AUTOS APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS –
No que se refere a preliminar suscitada quanto ao cerceamento de defesa, aduzindo que as folhas de antecedentes criminais somente foi juntada aos autos após a apresentação dos memoriais, sem que fosse dado vista as partes para que se manifestassem, entendo que merece acolhimento. Há nos autos Certidão de fls. 140, em nome de Daniel de Sousa e Souza, com filiação de Antônio Manoel de Souza e Rosilda de Souza e Souza, com apenas uma anotação em andamento. Após a apresentação dos memoriais escritos (fls. 168), foram juntadas duas certidões, a mesma anteriormente colacionada aos autos, em outras oportunidades, conforme consta acima e outra Certidão positiva (fls. 152) em nome de Daniel Souza e Souza, com filiação de Valdemir Souza e Antônia Alves Souza, em que consta o transito em julgado da condenação pelo crime de roubo no dia 28/01/2016. Todavia, a mencionada Certidão pertence a pessoa distinta, com nome parecido com o do apelante, porém com filiação diversa, razão pela qual, essa folha de antecedentes deve ser excluída dos autos, sendo consequente a exclusão da circunstância agravante da reincidência, visto que os registros pertencentes, não dizem respeito ao apelante e sim outra pessoa. Dessa forma, acolho a preliminar arguida e determino a exclusão da certidão juntada aos autos, que gerou a agravante da reincidência em desfavor do apelante, fazendo incidir a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, conforme veremos a seguir.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, POIS PRESENTES OS REQUISITOS –

Inadmissível a procedência, face a lesividade e desvalor da conduta perpetrada pelo apelante. Como relatado na sentença condenatória
, in casu,
o apelante furtou um aparelho de TV, uma mochila contendo objetos e documentos pessoais, um par de tênis, consoante Auto de apresentam e apreensão (fls. 11). Portanto, os bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos ou insignificantes, razão pela qual não há como absolver o apelante pela atipicidade da conduta.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE POLICIAL –
De igual maneira, não existe como reconhecer a atenuante da confissão espontânea em sede policial, pois pelo interrogatório juntado aos autos (fls. 10), se verifica que em nenhum momento o apelante confessou o crime.
EXCLUSÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE MAIS PREJUDIQUE O APELANTE, PARA QUE SEJA CONSIDERADA PARA FINS DE DOSIMETRIA, A QUE LHE É MAIS FAVORÁVEL, DE FOLHAS 59 –
A pena base fora aplicada em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual mantenho na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, pois excluída a referida. No entanto, na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao artigo 155, §1°, do CP, tendo em vista que restou comprovado que o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumentando a pena em 1/3, consoante sentença condenatória, constituindo o aumento em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, perfazendo o novo quantum em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho ainda, a detração penal pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, conforme consta da sentença condenatória de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DANIEL DE SOUSA E SOUZA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 01 de julho de 2016, por volta das 8h, o ora denunciado Daniel de Sousa e Souza furtou os pertences da vítima Jonas de Miranda Martins, durante a madrugada, tendo sido preso em flagrante delitos, posteriormente, com a
res furtiva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Daniel de Sousa e Souza, pela prática do ilícito disposto no artigo 155, §1°, do CP, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, procedendo, ainda, a detração penal de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, pelo período que permaneceu preso provisoriamente, estabelecendo o regime aberto para cumprimento de pena.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, ante a incerteza quanto sua identidade, devendo ser procedida a sua real identificação. Pleiteia ainda, preliminarmente, a nulidade do feito, pelo cerceamento de defesa, aduzindo que as folhas de antecedentes criminais somente foi juntada aos autos após a apresentação dos memoriais, sem que fosse dado vista as partes para que se manifestassem, razão pela qual requer que seja desconsiderada a FAC – Folhas de Antecedentes Criminais – e consequentemente procedida a reforma da sentença.

No mérito, requer a absolvição pelo reconhecimento do Princípio da Insignificância, pois presentes os requisitos. Reconhecimento da confissão espontânea em sede policial, bem como a exclusão da folha de antecedentes criminais que mais prejudique o apelante, para que seja considerada para fins de dosimetria, a que lhe é mais favorável, de folhas 59.

O Ministério Público, em contrarrazões, apesar de ter aduzido que a preliminar suscitada pelo apelante, merecia acolhimento, para que fosse desconsiderada a folha de antecedentes criminais, presente as fls. 151/152, por pertencer à pessoa diversa do apelante, pugnou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento, para que seja manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que se desconsidere a folha de antecedentes criminais (fls. 152/152-v), com a exclusão de ofício da agravante da reincidência.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, ante a incerteza quanto sua identidade, devendo ser procedida a sua real identificação.

Não há que se falar em nulidade do feito pela incerteza quanto a identificação do apelante, visto que a defesa ficou silente durante todo o processo e somente veio alegar a referida nulidade, nesse momento, em sede recursal, fato que por si só demonstra a inocorrência de qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, razão pela qual deve ser rejeita a referida preliminar, nos termos do artigo 563, do CPP, bem como em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
em que se não há prejuízo, não há nulidade, dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

No que se refere a preliminar suscitada quanto ao cerceamento de defesa, aduzindo que as folhas de antecedentes criminais somente foi juntada aos autos após a apresentação dos memoriais, sem que fosse dado vista as partes para que se manifestassem, entendo que merece acolhimento. Veja-se:

Há nos autos Certidão de fls. 140, em nome de Daniel de Sousa e Souza, com filiação de Antônio Manoel de Souza e Rosilda de Souza e Souza, com apenas uma anotação em andamento.

Após a apresentação dos memoriais escritos (fls. 168), foram juntadas duas certidões, a mesma anteriormente colacionada aos autos, em outras oportunidades, conforme consta acima e outra Certidão positiva (fls. 152) em nome de Daniel Souza e Souza, com filiação de Valdemir Souza e Antônia Alves Souza, em que consta o transito em julgado da condenação pelo crime de roubo no dia 28/01/2016.

Todavia, a mencionada Certidão pertence a pessoa distinta, com nome parecido com o do apelante, porém com filiação diversa, razão pela qual, essa folha de antecedentes deve ser excluída dos autos, sendo consequente a exclusão da circunstância agravante da reincidência, visto que os registros pertencentes, não dizem respeito ao apelante e sim outra pessoa.

Dessa forma, acolho a preliminar arguida e determino a exclusão da certidão juntada aos autos, que gerou a agravante da reincidência em desfavor do apelante, fazendo incidir a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, conforme veremos a seguir.

No mérito pleiteia a absolvição pela atipicidade da conduta, face o reconhecimento do princípio da insignificância, pois presentes os requisitos para seu reconhecimento, no entanto, entendo ser inadmissível a procedência, face a lesividade e desvalor da conduta perpetrada pelo apelante. Como relatado na sentença condenatória,
in casu,
o apelante furtou um aparelho de TV, uma mochila contendo objetos e documentos pessoais, um par de tênis, consoante Auto de apresentam e apreensão (fls. 11).

Portanto, os bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos ou insignificantes, razão pela qual não há como absolver o apelante pela atipicidade da conduta.

De igual maneira, não existe como reconhecer a atenuante da confissão espontânea em sede policial, pois pelo interrogatório juntado aos autos (fls. 10), se verifica que em nenhum momento o apelante confessou o crime.

Finalmente, como foi desconsiderada a folha de antecedentes juntada aos autos, deve ser reanalisada a dosimetria da pena, para fins de redução.

Assim, a pena base fora aplicada em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual mantenho na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, pois excluída a referida. No entanto, na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao artigo 155, §1°, do CP, tendo em vista que restou comprovado que o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumentando a pena em 1/3, consoante sentença condenatória, constituindo o aumento em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, perfazendo o novo
quantum
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho ainda, a detração penal pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, conforme consta da sentença condenatória de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a Certidão de antecedentes e por conseguinte reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/12/2022